Tribunal: STF
Processo: RHC 246288
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PENA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A orientação estabelecida por esta Corte é de que, uma vez realizada a unificação de penas, deve prevalecer a impossibilidade da concessão do benefício quando remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.